Tribunal: TJMT
Processo: 1035054-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035054-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYESKA MAYKELLY HALATENO DALLAGNOL - CPF: 035.136.911-22 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o cálculo elaborado pela Procuradoria do Estado, reconhecendo excesso na execução promovida pela parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a remessa dos autos à contadoria judicial quando houver divergência entre os cálculos das partes; e (
ii
) saber se o erro material na decisão, ao atribuir equivocadamente o cálculo à contadoria em vez da Procuradoria, enseja a nulidade da sentença homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial transitado em julgado determinou expressamente a dedução das verbas pagas administrativamente. O cálculo da parte credora não observou tal comando, cobrando a integralidade das verbas, o que configura excesso de execução e violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

4. A remessa dos autos ao contador do juízo é uma faculdade do magistrado e não um dever absoluto, conforme prevê o art. 524, § 2o, do CPC. A medida é dispensável quando a controvérsia não envolve alta complexidade contábil e pode ser dirimida pela simples verificação de premissas fixadas no título executivo, como a necessidade de abatimento de valores.

5. O erro material na decisão dos embargos de declaração, que mencionou "cálculo da contadoria" ao se referir ao cálculo do ente público, constitui mero vício formal que não gera nulidade, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. O cálculo homologado estava materialmente correto e em consonância com o acórdão exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A remessa dos autos à contadoria judicial é faculdade do juízo, sendo desnecessária quando a apuração do
quantum
debeatur
depender apenas de simples cálculo aritmético e observância dos parâmetros do título executivo. 2. O erro material na indicação da autoria do cálculo homologado não acarreta nulidade da sentença se o valor fixado respeitar estritamente a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502 e 524, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035054-87.2024.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MAYESKA MAYKELLY HALATENO DALLAGNOL

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MAYESKA MAYKELLY HALATENO DALLAGNOL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com base em acórdão transitado em julgado que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou
a parte devedora
ao pagamento do FGTS e de férias acrescidas de 1/3. A
parte

credora
apresentou cálculo no valor de R$ 41.104,25.

O juízo singular, ao analisar
a impugnação ao cumprimento de sentença

apresentada
pelo Estado de Mato Grosso, que alegou excesso e apresentou cálculo próprio de R$ 26.257,39, proferiu
sentença
que: a) acolheu
a impugnação da parte devedora
; b) homologou o cálculo apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado (ID
/PJe2

349872384
).

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados sob o fundamento de que a decisão embargada foi clara ao reconhecer que o cálculo apresentado pela contadoria estava escorreito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
credora
. Sustentou que: a) a sentença que rejeitou os embargos de declaração partiu de premissa fática inexistente, pois o cálculo homologado não foi produzido pela contadoria judicial, mas unilateralmente pela parte executada (PGE), configurando erro material grosseiro; b) a homologação do cálculo do devedor, diante de uma divergência técnica de mais de 36% (R$ 14.846,86), sem a devida remessa à contadoria judicial, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; c) a decisão homologatória é nula por ausência de fundamentação, pois não analisou as razões da divergência nem justificou a prevalência de um cálculo sobre o outro. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença que homologou o cálculo do Estado; b) determinar o retorno dos autos à origem para que sejam remetidos à Contadoria Judicial, a fim de que elabore cálculo de liquidação de forma técnica e imparcial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a remessa dos autos à contadoria é uma faculdade do juízo, não uma obrigação, conforme o art. 524, §2o, do CPC; b) não há cerceamento de defesa ou nulidade, pois a decisão foi baseada em prova documental suficiente, sendo o recurso mero inconformismo da parte.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito
à
coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

No caso em apreço, o Acórdão transitado em julgado (ID/PJe2 286823395) deu provimento ao recurso da
parte

credora

para reconhecer a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional. Contudo, o dispositivo do referido Acórdão foi claro ao determinar a dedução de valores pagos:

"b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante (...) a quantia relativa ao FGTS (...) deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas"

A sentença (ID/PJe2 276302891), mantida neste ponto, também determinou quanto às férias: "
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
".

Ao analisar os cálculos apresentados, verifica-se que a
parte

credora
apresentou conta no valor de R$ 41.104,25 (ID/PJe2 349872377), cobrando a integralidade das férias e terço constitucional dos períodos aquisitivos, sem comprovar a dedução dos valores recebidos administrativamente durante a vigência do contrato.

Por outro lado, o Estado apresentou cálculo no valor de R$ 26.257,39 (ID/PJe2 349872384), acompanhado de parecer técnico que discriminou as deduções das parcelas já quitadas nas fichas financeiras, em estrita observância ao comando do título executivo judicial.

Portanto, a homologação do cálculo do Estado não decorre de mera preferência, mas da necessidade de respeito à coisa julgada, que ordenou a dedução das verbas pagas, o que não foi observado pela recorrente, resultando em excesso de execução.

Assim, o cálculo homologado encontra-se em consonância com o título executivo judicial, devendo ser mantido.

Ausência de remessa à Contadoria e Erro Material na decisão dos Embargos.

A
parte
recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juiz deveria ter remetido os autos à Contadoria Judicial diante da divergência de valores, e aponta erro material na decisão dos embargos de declaração, que afirmou que o cálculo homologado seria da contadoria, quando foi produzido pela PGE.

Em relação à obrigatoriedade de remessa à Contadoria Judicial, o artigo 524, § 2o, do CPC dispõe que "
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo
". Trata-se, portanto, de uma faculdade do magistrado, e não de um dever absoluto.

No rito dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da celeridade e economia processual, a remessa à contadoria só se justifica quando a complexidade do cálculo impede a formação da convicção do juízo.

No caso concreto, a divergência não era de alta complexidade contábil, mas de critério de cálculo: a parte
cred
ora não deduziu os valores pagos, enquanto o Estado o fez. Identificada essa premissa equivocada no cálculo da
parte

cred
ora, tornou-se evidente o excesso de execução, permitindo ao magistrado acolher o cálculo do devedor que estava instruído com as devidas deduções e índices corretos, independentemente de nova perícia contábil.

Quanto ao erro material apontado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID/PJe2 349872391), de fato, a magistrada consignou que "
o cálculo apresentado pela contadoria estava escorreito
", quando, na verdade, o cálculo homologado (ID/PJe2 349872387) referia-se ao ID
/PJe2

349872384
, apresentado pela Procuradoria do Estado.

Entretanto, este erro material na fundamentação da decisão dos
aclaratórios
não tem o condão de anular a sentença de mérito da execução. Vigora no sistema processual brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

O prejuízo não se presume; deve ser efetivo. O fato de o cálculo ter sido elaborado pela PGE e não pela Contadoria não o torna inválido, desde que esteja correto. Como demonstrado no tópico anterior, o cálculo do Estado estava correto ao realizar as deduções ordenadas no título, enquanto o da
parte

credora
estava incorreto por cobrá-las em duplicidade.

Logo, a sentença de homologação acertou no resultado (mérito), e o erro material na decisão dos embargos de declaração (troca do nome do órgão prolator do cálculo) não altera a conclusão de que a conta do Estado era a única aderente à coisa julgada.

Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade, mantendo-se a homologação do cálculo por seus próprios fundamentos jurídicos e aritméticos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2

349872399
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026